Tribunal: TJPA
Processo: 0011451-47.2014.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10502 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0011451-47.2014.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: CRISTIANO GOMES DE JESUS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NO PAGAMENTO DE UM MÊS DE REMUNERAÇÃO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES.
EM REEXAME NECESSÁRIO.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA AOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF. RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Sessão de julgamento presidida pelo (a) Excelentíssimo (a) Desembargador (a) José Maria Teixeira do Rosário.

30ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 04/09/2023 a 13/09/2023.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível em face de sentença proferida pela Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas que julgou procedente a ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por Cristiano Gomes de Jesus em desfavor do Município de Parauapebas.

O ente municipal interpôs recurso de apelação pugnando pela nulidade da sentença por ausência de fundamentação; ausência de comprovação do dano moral almejado; caso seja mantida a sentença, pela redução da condenação em dano moral.

O apelado deixou de apresentar contrarrazões recursais.

Instada, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos recursais,
conheço
do recurso.

O cerne da controvérsia recursal está em definir se o autor/servidor público tem direito ou não à indenização por danos morais, por não ter recebido sua remuneração de forma pontual no mês de abril de 2013.

Preliminarmente, a apelante afirma que a sentença de origem é nula ante a falta de fundamentação.

O Código de Processo Civil, em seu art. 489, §1º, dispõe que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que deixar de observar as seguintes hipóteses,
in verbis
:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Entendo que, tal preliminar não merece acolhimento, pois, o julgador deu suas razões para o não acolhimento do pedido, refutando os argumentos apresentados, demonstrando a responsabilidade do requerido, inexistindo, assim, qualquer vicio de fundamentação.

Rejeito assim a preliminar arguida e passo a análise do mérito recursal.

Adentrando ao mérito, no que tange ao pedido recursal de improcedência da indenização por danos morais, vislumbro não merecer guarida os argumentos trazidos pelo apelante.
Explico.

O autor exerceu suas atribuições laborais de forma plena e regular no mês de abril de 2013, contudo, não recebeu sua respectiva remuneração no mês subsequente, não tendo sido sequer informado quanto ao não recebimento, fato que acarretou prejuízos incomensuráveis, tendo deixado de adimplir com obrigações pactuadas e resultando em complicações no sustento familiar.

Segundo informações da Administração Pública Municipal, tal acontecimento se deu em virtude de um erro na sua folha de ponto por parte da Escola Municipal em que exerce suas atividades, e mais, apesar de reconhecer o não depósito do valor devido em tempo devido, argumenta que no mês posterior efetuou o pagamento retroativamente.

Ora, é cediço que as verbas aqui tratadas são tidas como alimentares no ordenamento jurídico pátrio, servindo para o sustento do indivíduo e de sua família, sendo impossível conceber que a ausência de pagamento ou mesmo sua impontualidade são circunstâncias que não ultrapassam o mero dissabor.

Em outros termos, o abalo moral experimentado em decorrência do pagamento não dotado de pontualidade é evidente e enseja reparação, trata-se, portanto, de ilícito apto a ensejar a indenização pleiteada.

Cabe registrar que o dano moral ora tratado é entendido nesta Egrégia Corte como
in re ipsa
, ou seja, dispensa a comprovação de existência e extensão, sendo presumível em virtude do evento danoso:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE QUANTO À CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADO.

1 – Aduz o embargante que não há de se falar em dano moral presumido, em decorrência do não pagamento da remuneração correspondente.

2 – Ocorre que o acórdão embargado se manifestou expressamente sobre a alegada omissão/contradição, não servindo este instrumento para rediscussão da matéria.

3 – Não bastasse isso, tendo o salário função alimentar, sua retenção dolosa implica em evidente dano presumido ao empregado.

3 – Outrossim, é dos mais graves possíveis o dano causado pelo não pagamento de salários, impedindo o servidor de fazer frente às suas necessidades mais básicas (alimentação, habitação, vestuário, educação e saúde), sendo que esses danos ultrapassam o elemento meramente patrimonial, por estar ligado, de forma umbilical, não apenas à sobrevivência, como à própria dignidade.

4.

Aclaratórios Rejeitados.

(TJPA - ApCiv 0000128-50.2017.8.14.0069, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-07-29, Publicado em 2019-07-30)

Ressalto ainda que o valor definido em sede sentencial, qual seja o de R$3.000,00 (três mil reais), mostra-se compatível com a capacidade econômica do devedor, dentro das balizas de razoabilidade e proporcionalidade sem olvidar do aspecto pedagógico.

Seguindo a linha de raciocínio aqui deslindada, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SALÁRIOS ATRASADOS POR MESES. CABIMENTO DE DANO MORAL. CONSTRANGIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1.

Alegação da ocorrência da prescrição trienal. Rejeitada. prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto n. 20.910/32 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da sua natureza da relação jurídica.

2.

Alegação de preliminar de ilegitimidade passiva. Rejeitada. A responsabilidade pelo pagamento das verbas salariais do funcionalismo devidas recai sobre a pessoa jurídica de direito público do município, a quem o trabalhador prestou seus serviços e não do seu administrador, devendo o Município arcar com o pagamento das parcelas salariais, sob pena de enriquecimento ilícito e afronta aos princípios da legalidade e moralidade, que devem nortear a conduta da administração pública consoante dispõe o art. 37, caput, da CF/88.

3.

Mérito. Cabimento do Dano Moral. Manutenção do servidor público três meses sem a sua remuneração, é ato causador de humilhação e sofrimento que, fugindo à normalidade do cotidiano, produz desequilíbrio no bem-estar da pessoa, circunstância ensejadora do ressarcimento a título de danos morais.

4.

Quantum Indenizatório. Entendo que a indenização estipulada é razoável, servindo como punição pedagógica ao Município para que em situações semelhantes não incorra no mesmo erro do caso vertente.

5.

Recurso de Apelação conhecido, mas desprovido à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001285-09.2012.8.14.0045 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/07/2020)

***

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. VERBAS REMUNERATÓRIAS. ATRASO NO PAGAMENTO. DANO MORAL CARACTERIZADO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A jurisprudência dessa Corte firmou-se no sentido de que o atraso no pagamento de salários de servidores públicos afeta a esfera extrapatrimonial do trabalhador, ensejando a condenação em indenização por danos morais. 2. No caso o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado na sentença mostra-se adequado e suficiente para compensar os danos causados pelo atraso no pagamento da verba salarial. Precedentes deste TJAM. 3. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(TJ-AM - AC: 00002286920198043801 Coari, Relator: Délcio Luís Santos, Data de Julgamento: 27/04/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 27/04/2022)

***

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ATRASO NO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS. NECESSIDADE DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL REALIZAR O PAGAMENTO DE SEU SERVIDOR. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1) Da detida análise dos autos, observou-se que o cerne da questão trata do direito dos servidores ao recebimento de seus salários em atraso, referentes aos meses de junho, julho e agosto de 2009. 2) Sem dúvidas, tais direitos pleitados pelos impetrantes possuem natureza alimentar e, em vista disso, precisam ser respeitados pela Administração Pública, sendo necessário o seu pagamento no tempo correto. 3) Além disso, sabe-se que a Administração Pública também está sujeita à Lei, devendo, portanto, honrar seus compromissos financeiros, evitando tratamento discriminatório no que se refere ao pagamento de servidores. 4) Remessa Oficial conhecida e Improvida. 5) Manutenção da sentença de primeira instância. 6) Decisão Unânime.

(TJ-PI - REEX: 00000111220098180107 PI 201100010055448, Relator: Des. José James Gomes Pereira, Data de Julgamento: 08/03/2016, 2ª Câmara Especializada Cível, Data de Publicação: 06/04/2016)

Ante todo o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço e nego provimento à apelação do réu,
devendo ser integralmente mantida a sentença exarada na origem, nos termos da fundamentação lançada
.

No que tange aos juros de mora e a correção monetária, consigno que deverão seguir os parâmetros estabelecidos nas decisões paradigmáticas proferidas pelo STJ no REsp 1.495.144/RS (Tema 905), e ainda pelo STF no julgamento do RE 810.947 (Tema 810).

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/09/2023